Tribunal: TJDFT
Processo: 0718511-90.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO DE VEÍCULO. GRUPO ECONÔMICO. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIZAÇÃO DA EMBARGANTE.
1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser acompanhada de documento escrito que, a despeito de não conter a eficácia inerente aos títulos executivos, deve se mostrar hábil a comprovar indícios de existência de relação obrigacional que possa vincular o devedor, de modo a possibilitar ao magistrado inferir a plausibilidade do direito vindicado.
2. A nota fiscal, que não precisa estar assinada pelo devedor, mas que possibilite ao órgão julgador deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado é documento idôneo para a ação monitória.
3. Ante a existência de fortes indícios de confusão patrimonial entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, corroborada pelos documentos acostados e pela prova testemunhal produzida, necessária se faz a responsabilização da embargante.
4. Recurso conhecido e desprovido.